Tribunal: STF
Processo: RE 106919
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFENSOR DATIVO DE
REUS POBRES, EM PROCESSOS CRIMINAIS. ADVOGADO NOMEADO PELO JUIZ,
EM VIRTUDE DE NÃO EXISTIR, JUNTO AO JUÍZO, SERVIÇO DE ASSISTENCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA A REUS POBRES, MANTIDO PELO ESTADO. HIPÓTESE
EM QUE E CABIVEL O PAGAMENTO DE VERBA HONORARIA, PELO ESTADO.
CONSTITUIÇÃO, ART-153, PAR-32, E LEI N. 4215, DE 1963, ART-30.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL ACOLHIDA, AFASTANDO-SE
OBICE REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POR DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, E PROVIDO, PARCIALMENTE, PARA QUE A FIXAÇÃO DO
QUANTUM DOS HONORARIOS SE FAÇA EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.